Tribunal: TJMT
Processo: 1046985-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046985-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), SANTOS & LARA LTDA - ME - CNPJ: 09.412.488/0001-39 (AGRAVANTE), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (AGRAVADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEAN ROBSON DOS SANTOS - CPF: 487.171.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA TAVEIRA LARA SANTOS - CPF: 892.285.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 06.114.935/0015-80 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MELISE CEZIMBRA MELLO - CPF: 911.187.350-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO DOS
SÓCIO
ADMINISTRADORES. NOMEAÇÃO DE GESTORA PROVISÓRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
em virtude da
decisão proferida
nos autos da

R
ecuperação
J
udicial que

determinou o afastamento dos administradores da
R
ecuperanda, nomeou a administradora judicial como gestora provisória e decretou a indisponibilidade dos bens imóveis da sociedade empresária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar:
(i) se é cabível o afastamento dos administradores da empresa em recuperação judicial e a nomeação de gestora provisória diante da omissão na entrega de documentos exigidos judicialmente; (
ii
) estabelecer se é legítima a decretação de indisponibilidade dos bens da recuperanda como medida cautelar para resguardar o patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
devedor deve apresentar, mensalmente, contas demonstrativas para fins de fiscalização, sendo o descumprimento desse dever causa expressa de destituição dos administradores, conforme dispõe o art. 52, IV, da Lei n. 11.101/2005.

4.
O art. 64, V, da mesma lei prevê que a negativa injustificada de prestação de informações solicitadas pela administradora judicial constitui fundamento suficiente para o afastamento dos administradores da empresa.

5.
Constatada a omissão reiterada e injustificada quanto à entrega dos documentos contábeis e relatórios de atividades desde data anterior à alegada justificativa superveniente, mostra-se legítima a aplicação das medidas previstas em lei.

6.
Não há violação ao princípio da não surpresa quando a decisão judicial é proferida com base em normas legais expressas, em contexto de reiteradas ordens judiciais descumpridas, com prévia manifestação do Ministério Público e da administradora judicial
.

7.
A indisponibilidade dos bens da recuperanda configura medida cautelar proporcional e adequada para preservar o patrimônio da sociedade, diante da possibilidade de futura convolação em falência e do risco de dilapidação
patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A omissão reiterada e injustificada na entrega de documentos contábeis pelo devedor em recuperação judicial autoriza o afastamento dos administradores, nos termos do art. 52, IV, da Lei n. 11.101/2005.
2.
A indisponibilidade dos bens da recuperanda pode ser decretada como medida cautelar para proteger o patrimônio da empresa e garantir a efetividade da recuperação judicial ou eventual falência.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.101/2005,
arts
. 52, IV; 64, V; 73, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2375169/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024; TJ-SP, AI 2145414-34.2019.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 05.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela

Santos & Lara Ltda
.
- ME
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 0026965-50.2016.8.11.0041.

O Juiz singular determinou o afastamento dos administradores da empresa em recuperação e nomeou a Administradora Judicial para atuar como gestora provisória até deliberação da Assembleia Geral de Credores
.

A
lém disso,

decretou a indisponibilidade de todos os bens imóveis da empresa em Recuperação Judicial, via CNIB.

A Recorrente alega que a decisão ofende o princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do CPC, pois não houve prévia intimação acerca da possibilidade de afastamento dos administradores.

Sustenta que mantém suas atividades regulares e cumpre rigorosamente o plano de recuperação judicial homologado, inclusive mediante depósitos judiciais.

Argumenta que a sócia-administradora Milena Taveira Lara Santos faleceu em 16/10/2025, após tratamento oncológico, circunstância excepcional que impediu temporariamente a entrega da documentação contábil.

Assegura que o sócio remanescente comunicou tempestivamente o ocorrido à Administradora Judicial e pleiteou prazo adicional para
regularização das pendências documentais, o que não foi considerado pelo Juiz singular antes da adoção das medidas gravosas de afastamento.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de cassar a decisão com o restabelecimento da regular condução da recuperação judicial pela administração da Agravante.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
339852875
).

Dispensada intimação
para apresentar contraminuta
, por não haver polo passivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id.
342839366
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela Recuperanda

Santos & Lara Ltda - ME
em virtude da decisão proferida

nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 0026965-50.2016.8.11.0041
.

Ao que
se
e
xtrai dos autos, o
pedido de Recuperação Judicial
foi
apresentado
em 22/07/2016
e o plano
homologado em 16/03/2020.

A sentença
de encerramento foi proferida em 29/07/2022; contudo, foi anulada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
com determinação expressa de restabelecimento da
fase
fiscalização judicial para apuração de irregularidades
.

No curso do processo, a Administradora Judi
cial informou que
a devedora deixou de apresentar documentos indispensáveis à adequada fiscalização, especialmente após a anulação da sentença de encerramento da recuperação judicial.

O
Juízo
Recuperacional

determinou à Recuperanda a apresentação de documentos contábeis e relatórios de atividades referentes ao período de 29/07/2022 até a data da decisão.

Apesar d
a concessão de dilação de prazo, a empresa permaneceu
e deixou
de cumprir a determinação judicial.

Diante
desses fatos
, o
Juiz
singular, após manifestação da Administradora Judicial e do Ministério Público, proferiu
a
decisão
recorrida
, na qual
afastou os administradores da empresa
R
ecuperanda e nomeou a Administradora Judicial DEJURE como gestora provisória até deliberação da
A
ssembleia
G
eral de
C
redores
. Ainda
decretou a indisponibilidade de todos os bens imóveis da empresa em recuperação judicial.

Inconformada, a Recorrente
interpôs este Agravo de Instrumento.

S
ustenta que a decisão violou o princípio da não surpresa, porquanto não foi oportunizada manifestação prévia acerca da possibilidade de afastamento dos administradores.

Afirma que a empresa vem cumprindo regularmente o
P
lano de recuperação judicial, mantém atividades em funcionamento e preserva postos de trabalho.

Argumenta que o suposto atraso na apresentação dos documentos decorreu de circunstância excepcional, qual seja, o falecimento da sócia Milena Taveira Lara Santos, em 16/10/2025, após longo tratamento oncológico.

Assevera que a medida é desproporcional e excessivamente gravosa.

A matéria devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão que decretou a indisponibilidade dos bens da empresa
R
ecuperanda e determinou o afastamento do sócio administrador da condução das atividades empresariais.

A Lei n. 11.101/2005, ao disciplinar o regime jurídico da recuperação judicial, estabeleceu deveres específicos ao devedor, cuja observância constitui pressuposto para a manutenção do benefício legal e para a regular fiscalização do cumprimento do plano aprovado pela
A
ssembleia
G
eral de
C
redores.

Dentre esses deveres, encontra-se a obrigação de apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a
R
ecuperação
J
udicial, conforme previsto no artigo 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005, que dispõe expressamente que o Juiz determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores.

Trata-se de obrigação legal expressa e vinculada, não discricionária, que visa assegurar a transparência na condução da atividade empresarial e viabilizar o controle efetivo do Poder Judiciário e dos credores sobre a execução do plano homologado.

No mesmo sentido
, o artigo 64, inciso V, da mesma Lei, estabelece que durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador judicial,
salvo se qualquer deles se negar a prestar informações solicitadas pelo
A
dministrador
J
udicial ou pelos demais membros do Comitê
.

Verifica-se, portanto, que a recusa deliberada em fornecer informações constitui hipótese legal específica que autoriza o afastamento dos gestores da empresa.

N
este
caso, constata-se dos autos que a Recuperanda permaneceu em mora quanto ao dever de apresentação dos documentos contábeis e relatórios de atividades exigidos judicialmente desde o dia 29/07/2022, sem que houvesse justificativa idônea ou superveniente que legitimasse a persistência da omissão.

O descumprimento reiterado e injustificado dessas obrigações configura fundamento juridicamente válido para a destituição dos sócios administradores, nos exatos termos previstos no artigo 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005, medida que se revela compatível com a gravidade da conduta e com a necessidade de preservação da higidez do processo
recuperacional
.

Quanto à alegação de que o falecimento da sócia Milena Taveira Lara Santos, ocorrido em 16/10/2025, teria prejudicado o cumprimento da obrigação de apresentar os documentos,
essa
tese não merece acolhida.

Vê-se que

o
descumprimento da determinação judicial teve início em 2022, portanto, três anos antes, o que demonstra que a inércia da empresa não guarda relação direta ou determinante com o falecimento da sócia.

A circunstância pessoal, embora
digna
de respeito e compreensão, não
tem
aptidão para justificar a omissão sistemática que vinha sendo praticada desde período anterior ao evento trágico invocado.

No que se refere à alegada violação ao princípio da não surpresa, tampouco assiste razão à Recorrente.

De acordo com a jurisprudência, n
ão há ofensa à decisão não surpresa quando o Julgador aplica a lei adequada à solução do conflito, independentemente de oitiva das partes, at
é
porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2375169 SP 2023/0181541-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024).

No caso, o julgador aplicou corretamente a legislação, uma vez que a recusa em fornecer as informações solicitadas pelo Administrador Judicial pode ensejar o afastamento dos sócios da administração da empresa
, tal como prevê a lei
.

Ademais, a
ntes da prolação da decisão agravada, tanto a Administradora Judicial quanto o Ministério Público foram ouvidos, tendo apresentado manifestações circunstanciadas acerca da situação processual e das providências que se faziam necessárias.

A decisão não se baseou em fundamento novo ou desconhecido das partes, mas sim em obrigações legais expressas cujo descumprimento já era objeto de sucessivas determinações judiciais. Não há, portanto, falar em necessidade de nova intimação prévia quando a matéria já havia sido
exaustivamente debatida nos autos e as partes tiveram ampla oportunidade de manifestação.

Quanto à
nomeação de gestora provisória
, observa-se que
visa precisamente preservar a continuidade das atividades empresariais e garantir a transparência, não representando

medida que inviabilize a empresa. Ao contrário, trata-se de providência voltada a sanear as irregularidades constatadas e assegurar que a recuperação judicial prossiga
.

Além disso
, a decisão agravada revela proporcionalidade ao afastar a convolação em falência pleiteada pelo Ministério Público, optando por medida intermediária que permite a apuração adequada dos fatos sem decretar o fim da atividade empresarial.

Quanto à possibilidade de
afastamento cautelar do sócio
, assim entende a jurisprudência:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AFASTAMENTO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES DAS RECUPERANDAS – Inconformismo das agravantes – Não acolhimento – Art. 64, V, da Lei no 11.101/2005 –
Administradora Judicial que vem encontrando dificuldades de se comunicar com os sócios – Ausência de apresentação de documentos essenciais para apuração do pedido de recuperação judicial
– Além disso, antes mesmo da decisão agravada, o Sr. Oficial de Justiça havia constatado que a empresa
Kette
Engenharia e Construções não funciona no endereço mencionado nos autos, tendo os sócios informado que o maquinário da empresa já havia sido transferido para outro parque industrial, o que prejudica a análise do ativo da empresa – Manutenção da decisão agravada – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento:
21454143420198260000 Diadema, Relator.: Sérgio Shimura,
j.
05/05/2020, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
p.
05/05/2020
– grifou-se
)
.

Quanto à decretação de indisponibilidade dos bens imóveis da empresa em recuperação judicial, de igual forma, a medida não comporta reforma.

O descumprimento de obrigações legais no âmbito da
R
ecuperação
J
udicial pode conduzir à convolação em falência, conforme previsto no artigo 73, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse contexto, como expressamente mencionado pelo Ministério Público em sua manifestação, faz-se necessário acautelar o patrimônio da devedora e evitar eventual esvaziamento patrimonial, de forma a impedir a frustração do pagamento dos credores.

Portanto, a
constrição constitui medida cautelar adequada e proporcional ao contexto fático dos autos
.

Ademais, ressalta-se que não se faz necessária nova manifestação da Administradora Judicial acerca da indisponibilidade de bens, uma vez que esta já possui pleno conhecimento da situação da empresa e do reiterado descumprimento das obrigações relativas à apresentação da documentação exigida.

Da mesma forma, não é possível condicionar a indisponibilidade patrimonial à entrega dos referidos documentos, considerando que à Recorrente foi concedida dilação de prazo, sem que houvesse o cumprimento da determinação judicial
.

Embora se reconheça que a empresa vem cumprindo regularmente o
P
lano de recuperação judicial e
promovendo
os pagamentos devidos,
essa
circunstância não exime o cumprimento da obrigação legal de apresentar os documentos contábeis e relatórios de atividades,
tampouco
mitiga a gravidade do reiterado descumprimento das determinações judiciais.

Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade na decisão agravada
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026